Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-58.2023.8.11.0039
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000635-58.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO BARATELA RODRIGUES - CPF: 037.805.641-73 (APELANTE), CLEIR CAETANO DA SILVA - CPF: 002.545.211-85 (TESTEMUNHA), JOSE MARCOS SILVA LINS - CPF: 016.901.391-02 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação. Dosimetria. Pedido de alteração para o regime inicial aberto. Impossibilidade. Réu reincidente. Circunstâncias judiciais favoráveis e pena inferior a quatro anos. Inaplicabilidade do regime mais brando. Inteligência do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Aplicação do regime semiaberto. Incidência da Súmula n. 269 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e de condução de veículo sem habilitação (arts. 306, caput, § 1o, II, e 298, III, ambos da Lei n. 9.503/1997), à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 2 meses.

2. A defesa pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. Argumenta que a imposição do regime semiaberto é desproporcional, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, a despeito da reincidência do réu.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena inferior a 4 anos quando o réu é reincidente, mas possui circunstâncias judiciais favoráveis.

III. Razões de decidir

4. A definição do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade exige a análise conjunta do montante da reprimenda aplicada e das condições pessoais do sentenciado, especialmente a reincidência.

5. A norma penal restringe expressamente a concessão do regime inicial aberto aos condenados não reincidientes, conforme estabelece a literalidade do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

6. A condição de reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial mais gravoso, pois evidencia maior censurabilidade da conduta e necessidade superior de reprovação penal.

7. A fixação do regime inicial semiaberto revela-se adequada e proporcional ao réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos com circunstâncias judiciais favoráveis, em estrita observância à Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A reincidência do réu impede a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, independentemente de a reprimenda ser inferior a 4 anos e de as circunstâncias judiciais serem favoráveis, justificando-se a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal e da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “c”, e 59; Lei n. 9.503/1997, arts. 298, III, e 306, caput, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 248.212/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27.11.2024; STJ, Súmula n. 269; STJ, AgRg no AREsp n. 2.849.715/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1025120-97.2023.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 24.02.2026; TJMT, ApCrim n. 1000110-66.2024.8.11.0031, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Juliano Baratela Rodrigues
em face da

sentença proferida pelo

Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos autos da ação penal n.o 1000635-58.2023.8.11.0039, o condenou pela prática do crime previsto no art. 306,
caput
, §1o, inciso II, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n.o 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 02 (dois) meses, absolvendo-o quanto ao delito de desobediência tipificado no art. 330 do Código Penal.

Nas razões recursais subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, o apelante sustenta que a fixação do regime inicial semiaberto seria desproporcional, pugnando pela reforma da sentença para estabelecimento do regime inicial aberto. Argumenta que, embora o apelante seja reincidente, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis, tendo a pena-base sido fixada no mínimo legal.

Invoca o princípio da individualização da pena e a necessidade de proporcionalidade na resposta penal, sustentando que a imposição de regime mais gravoso para pena tão exígua representaria medida desnecessária e potencialmente deletéria à ressocialização, ID. 350097923.

Nas contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a reincidência do apelante, comprovada pela existência do processo executivo de pena n.o 2000074-51.2022.8.11.0039, impede a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal, ID. 350097925.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Fânia Amorim
, opinou
pelo desprovimento do recurso
, conforme ementa a seguir transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE PREVISTO NO ART. 306, CAPUT, §1o, II, C/C ART. 298, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO — PRETENSÃO DEFENSIVA DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO — IMPOSSIBILIDADE — RÉU REINCIDENTE — REGIME SEMIABERTO ADEQUADAMENTE FIXADO NOS TERMOS DO ART. 33, §2o, DO CÓDIGO PENAL — APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ — SENTENÇA FUNDAMENTADA E EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PENAL — AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL — MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” ID. 351821372.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso de apelação
.

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Juliano Baratela Rodrigues
, condenado pela prática do crime previsto no
art. 306, caput, § 1o, inciso II, c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n.o 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro)
, à pena de
07 (sete) meses de detenção
e
12 (doze) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, além da
suspensão do direito de dirigir
pelo prazo de
02 (dois) meses
.

De início, registre-se que a Defesa não se insurge contra a autoria e a materialidade delitivas, as quais se encontram suficientemente demonstradas pelo
Auto de Prisão em Flagrante
(ID 350096945),
Boletim de Ocorrência n.o 2023.80520
(ID 350096946),
Termo de Constatação de Embriaguez
(ID 350096947), bem como pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à fixação do
regime inicial de cumprimento da pena
, pretendendo a Defesa a sua alteração para o regime aberto.

No tocante à dosimetria, verifica-se que o Juízo de origem, na
primeira fase
, fixou a pena-base em
06 (seis) meses de detenção
e
10 (dez) dias-multa
, ao fundamento de serem favoráveis todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Na
segunda fase
, reconheceu a incidência da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, promovendo a compensação entre ambas. Nada obstante, aplicou a causa de agravação prevista no
art. 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro
, relativa à condução de veículo sem habilitação, majorando a pena em
1/6 (um sexto)
, o que resultou na pena intermediária de
07 (sete) meses de detenção
e
12 (doze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena restou definitivamente estabelecida nesse patamar.

O
regime inicial
semiaberto
foi fixado em razão da
reincidência
do apelante
, comprovada pela existência do processo executivo de pena n.o
2000074-51.2022.8.11.0039
.

No ponto, não assiste razão à Defesa.

Nos termos do
art. 33, § 2o, do Código Penal
, a definição do regime inicial de cumprimento da pena deve considerar não apenas a quantidade da pena aplicada, mas também as condições pessoais do condenado, especialmente a reincidência.

No caso dos autos, embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a
4 (quatro) anos
, a reincidência impede a fixação do regime aberto. Isso porque o
art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal
dispõe que
“
o condenado não reincidente,

cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
.

Como se vê, a própria lei condiciona a adoção do regime aberto à ausência de reincidência. Assim, uma vez constatada essa circunstância, mostra-se inviável a fixação do regime mais brando, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 (quatro) anos.

Esse entendimento é reforçado pela
Súmula n.o 269 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
.

A jurisprudência também é firme no sentido de que a reincidência constitui fundamento suficiente para a imposição de regime inicial mais gravoso. Nesse sentido:

(...) 4. A circunstância especial de o agente
ser reincidente
constitui f
undamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto)
,
medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime
e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Conforme já decidiu esta CORTE, A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2o, c, do Código Penal (RHC 194169 AgR, Relator (a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 14/4/2021) (...) (STF - HC: 248212 SP, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024). (Grifo nosso).

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR NÃO ÍNFIMO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. Em que pese a reduzida pena aplicada, o réu é reincidente específico, o que impede a concessão do regime aberto, pois tal modalidade, a teor do § 2°, do art. 33, do CP, é reservada ao "condenado não reincidente".

(AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849715 - SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2025)”.

Na mesma linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DOSIMÉTRICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESCABIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. ELEVADA CONCENTRAÇÃO ALCOÓLICA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME SEMIABERTO. RÉ REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3. A fundamentação para o incremento da pena-base nas circunstâncias do crime mostra-se idônea quando a concentração de álcool por litro de ar alveolar (0,97 mg/L) supera em mais de três vezes o limite legal, demonstrando maior desvalor da conduta e periculosidade superior à normal do tipo.

4. Inviável a fixação do regime inicial aberto e a aplicação da Súmula 269 do STJ, uma vez que a recorrente é reincidente e ostenta circunstância judicial desfavorável, o que atrai a aplicação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando a agente é reincidente em crime doloso e possui circunstância judicial negativa, não preenchendo os requisitos subjetivos do art. 44, II e III, do Código Penal. (...) (N.U 1025120-97.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. NOVA INFRAÇÃO PRATICADA DURANTE EXECUÇÃO DE PENA ANTERIOR. PERICULOSIDADE SOCIAL E RISCO À COLETIVIDADE. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PREQUESTIONAMENTO. TESES DEVIDAMENTE ANALISADAS E FUNDAMENTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir:

(...)

5. O pedido de fixação do regime aberto também não merece prosperar, haja vista que a reincidência impede, por força do art. 33, §2o, do Código Penal, a adoção do regime mais brando, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos. (...)

“O regime inicial semiaberto é cabível para o condenado reincidente, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, não se aplicando, nessa hipótese, o regime aberto.”

(...)

(N.U 1000110-66.2024.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)”.

Portanto, considerando a reincidência do apelante, a fixação do
regime inicial semiaberto
mostra-se correta e compatível com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis ao caso.

A solução adotada na sentença também observa os princípios da
individualização da pena
e da
proporcionalidade
, pois ajusta o regime prisional às condições pessoais do réu e ao seu histórico criminal.

Desse modo,
não há reparo a ser feito na sentença quanto ao regime inicial de cumprimento da pena
, devendo ser mantido o
regime semiaberto
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026